Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-56.2024.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002452-56.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TSESAGU KALAPALO - CPF: 088.121.111-73 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIVINA ROSEANE DOS SANTOS - CPF: 049.184.301-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JATOA KALAPALO - CPF: 606.556.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 093.610.241-16 (VÍTIMA), ADRIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 060.723.233-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 219.193.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENILDA SANTOS SILVA - CPF: 024.883.941-14 (VÍTIMA), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA - CPF: 024.916.551-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA CRISTINA DE MELO AMORIM - CPF: 038.239.521-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E EXTORSÃO – PRELIMINARES – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO MANTIDA - FUNDAMENTOS PERMANECEM INALTERADOS – GRAVIDADE DO DELITO CONSUBSTANCIADA NOS
MODUS OPERANDI
QUE EVIDENCIAM PERICULOSIDADE DO RECORRENTE - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA) – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECORRENTE EXPRESSAMENTE ADVERTIDO EM VÁRIAS OCASIÕES –
MÉRITO
– PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – SUBMISSÃO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS – JUIZ NATURAL DA CAUSA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A manutenção da prisão preventiva do acusado encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, que teria asfixiado a vítima e, posteriormente, utilizado seu aparelho celular para extorquir seus familiares.

2.
"a
legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial."
(AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

3.
Havendo materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, sendo imperativo submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular, órgão constitucionalmente competente para analisar a procedência ou não das imputações que lhe são feitas.

4.
As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorre quando há elementos concretos nos autos que indicam a prática do crime por motivo fútil (dívida de valor pequeno), mediante asfixia (comprovada por laudo de necropsia) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
TSESAGU KALAPALO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT que, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções dos crimes descritos no
artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel – asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima), no artigo 155, caput (furto), e no artigo 158, caput, por duas vezes (extorsão), em concurso material de crimes (artigo 69), todos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 279639030).

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pleiteando, preliminarmente: a) a revogação da prisão preventiva do acusado; e b) a nulidade do depoimento extrajudicial do recorrente, por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. No mérito, requer: a) a impronúncia do acusado por ausência de indícios suficientes de autoria; e b) subsidiariamente, o decote das qualificadoras (motivo fútil, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima). . (Id.
279639039).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 279639044), pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão de pronúncia. (Id.
279639044).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. . (Id.
279639045).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar

Fachone manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado consumado, furto simples e extorsão [artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel – asfixia) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), artigo 155,
caput
, e artigo 158, caput, por duas vezes, todos do Código Penal] – Decisão de pronúncia – Irresignação Defensiva:

1.
Da pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares –
IMPOSSIBILIDADE
– Persistência dos fundamentos da prisão preventiva –
2.
Preliminar de nulidade do depoimento extrajudicial do recorrente por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio –
IMPOSSIBILIDADE
– 1
.
Almejada a impronúncia do recorrente – Alegada insuficiência probatória –
IMPOSSIBILIDADE
– Existência de elementos informativos aptos a embasar a sentença de pronúncia – Fase do
judicium accusationis
– Necessidade de submissão do recorrente a julgamento por seus próprios pares – Competência constitucional do Tribunal do Júri –
2.
Pleito de decote das circunstâncias qualificadoras –
Manutenção
das qualificadoras do emprego de asfixia, do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima –
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”

(ID 281206381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta na denúncia os seguintes fatos:

“(...) Segundo apurado das investigações, no dia dos fatos, o denunciado TSESAGU KALAPALO estava na residência da vítima ROZENILDA SANTOS SILVA em sua companhia.

Em determinado momento, o denunciado surpreendeu a vítima ROZENILDA, atacando-a com um fio de carregador de celular, dando uma laçada em seu pescoço. O denunciado, então, apertou o fio de carregador contra o pescoço da vítima que, por sua vez, começou a se debater e lutar com o denunciado na tentativa de se defender.

Em razão da resistência da vítima, o denunciado logo se apossou de um fio de extensão elétrica, utilizada no quarto da vítima para acender uma lâmpada, e enrolou o fio no pescoço de ROZENILDA, asfixiando-a até perdesse consciência.

Em seguida, o denunciado finalizou o estrangulamento e deixou a vítima já sem vida deitada nua na cama. Na ocasião, TSESAGU KALAPALO ainda subtraiu o aparelho celular de ROZENILDA e saiu da residência trancando a porta da casa.

No mesmo dia o denunciado, utilizando o celular da vítima, que foi desbloqueado mediante a utilização de sua digital, acessou o aplicativo bancário de ROZENILDA e transferiu R$360,00 para sua conta pessoal. Após, encaminhou mensagens via aplicativo WhatsApp para o filho da ofendida, MARCOS VINÍCIOS SANTOS OLIVEIRA, dizendo “A gente deixou só o cachorro vivo, sua mãe já era, ela estava devendo eles”.

Na mesma oportunidade, ainda em posse do celular da vítima, o denunciado constrangeu MARCOS VINÍCIOS SANTOS OLIVEIRA para que enviasse o valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) para a conta da vítima ROZENILDA, sob ameaças de morte, afirmando ser integrante da facção “Comando Vermelho” e que ROZENILDA lhe devia dinheiro.

O denunciado, ainda, se identificando por “Sandro do Comando Vermelho” também encaminhou mensagens pelo celular da vítima via aplicativo WhatsApp para DIVINA ROSEANE DOS SANTOS, irmã de ROZENILDA, lhe constrangendo a enviar dinheiro na chave pix cadastrada em nome da vítima ROZENILDA, já que TSESAGU KALAPALO tinha acesso ao aplicativo bancário de ROZENILDA.

Logo após, DIVINA ROSEANE tentou por diversas formas entrar em contato com a irmã ROZENILDA, porém, não obteve êxito. Então, foi até a delegacia de polícia em Cuiabá e registrou um boletim de ocorrência comunicando a extorsão e o desaparecimento de ROZENILDA.

A Delegacia de Polícia Civil de Canarana foi acionada para proceder com as investigações, tendo a equipe policial se deslocado até a residência de ROZENILDA, onde foi encontrado o corpo da vítima já sem vida.

Após, os policiais enviaram mensagem para o celular de ROZENILDA e, após alguns minutos de conversa, o denunciado encaminhou uma chave pix para depósito de valor, que estava vinculada à sua própria conta bancária, em nome TSESAGU KALAPALO.

Uma vez identificado como sendo a pessoa que estava utilizando o celular da vítima, TSESAGU KALAPALO foi localizado em sua residência, em posse do aparelho celular de ROZENILDA. O implicado também apresentava lesões em diversas partes do corpo, compatíveis com arranhões, corroborando a informação de que a vítima tentou se defender de seu agressor.

Em razão dos fatos, TSESAGU KALAPALO foi preso em flagrante delito.

Demonstrou-se das investigações que o crime foi perpetrado em razão de uma dívida que a vítima ROZENILDA possuía com o denunciado, o que se revela absolutamente desproporcional. Evidencia-se, pois, o motivo fútil.

Ademais, o implicado em seu modus operandi, tirou a vida da vítima com emprego de asfixia.

Outrossim, o denunciado fez uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois agiu de forma rápida e inesperada, atacando a vítima ROZENILDA de surpresa, com um fio de extensão elétrica e a asfixiando até a morte, sem que a vítima, que estava desarmada, pudesse esboçar qualquer reação ou defesa.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência TSESAGU KALAPALO como incurso nas sanções do 121, parágrafo 2o, incisos II, III e IV, e, por duas vezes, no artigo 155, caput, ambos do Código Penal, em face da vítima ROZENILDA SANTOS SILVA e artigo 158, caput, do Código Penal, em face das vítimas MARCOS VINÍCIOS SANTOS OLIVEIRA e DIVINA ROSEANE DOS SANTOS, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP), motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, a fim de que a denunciada seja citada para responder à acusação por escrito, viabilizando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciada e levada a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas. (...)”
(ID 279637938)

A denúncia foi recebida em 10/01/2025. Após a instrução processual, o magistrado pronunciou o acusado, mantendo as qualificadoras descritas na denúncia.

DAS PRELIMINARES

1. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES

A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva do acusado por medidas cautelares diversas da prisão, alegando que não persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Sem razão, contudo.

Verifico que a manutenção da prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo recorrente, que teria asfixiado a vítima com um fio de carregador de celular e, posteriormente, utilizado o dispositivo eletrônico para extorquir os familiares da vítima.

Importante salientar que o recorrente permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, não havendo qualquer fato novo que justifique a revogação da medida cautelar neste momento, como bem asseverou o magistrado de primeiro grau ao analisar a manutenção da custódia cautelar na decisão de pronúncia:

"Atento ao disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, concluo que a

prisão preventiva do réu deve ser mantida, porque, embora encerrado o sumário da culpa, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, sendo os indícios de autoria robustos, caracterizando o fumus commissi delicti, além do modus operandi, da garantia da ordem pública e do periculum libertatis.

Nessa conjuntura, não restando qualquer possibilidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não surgiram circunstâncias capazes de afastar as justificativas para a decretação da custódia cautelar, subsistem os requisitos já afirmados, diante da concreta possibilidade de abalo à ordem pública, a fim de não expor a coletividade a maior risco.

Não há como deixar de relatar a brutalidade do crime, que em tese aponta para uma personalidade violenta e, em liberdade, coloca em risco a ordem pública."

De fato, persistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco à ordem pública, diante da periculosidade do agente, demonstrada pela brutalidade do crime e pela frieza com que, após o homicídio, passou a extorquir os familiares da vítima.

Nesse sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal, conforme o Enunciado no 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
."

Ademais, as circunstâncias do caso concreto revelam que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os valores tutelados pelo artigo 312 do mesmo diploma legal.

Portanto, indefiro o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

2. DA NULIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL

A defesa suscita preliminar de nulidade do depoimento extrajudicial do recorrente, alegando que este foi colhido sem a devida advertência sobre o direito ao silêncio, em violação ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e ao artigo 157 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhida.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, "
não merece acolhida a preliminar arguida, vez que, além do termo de interrogatório constar a ressalva do direito ao silêncio, consta da oitiva das testemunhas e policiais civis e André Luiz Silveira Anderson Antônio dos Santos que, ao abordarem o denunciado, fora realizada expressa e verbalmente a cientificação das garantias constitucionais, especialmente quanto ao direito ao silêncio".

Observo que, conforme consta dos autos, o recorrente foi devidamente cientificado de suas garantias constitucionais em diversos momentos do procedimento investigativo. A Nota de Ciência de Garantias Constitucionais no 2024.16.571074 comprova que o recorrente foi formalmente informado de seus direitos, incluindo o direito a permanecer em silêncio. Durante o interrogatório policial formal, o recorrente foi expressamente advertido sobre seu direito constitucional ao silêncio, conforme se verifica na transcrição da mídia audiovisual acostada aos autos. (Id. 279639011)

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende de comprovação do prejuízo, o que não foi demonstrado no caso em tela:

"
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial."
(AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Deve-se registrar, ainda, que a decisão de pronúncia não se baseou nesse elemento informal, mas em um conjunto probatório mais amplo, que inclui a apreensão do celular da vítima em poder do recorrente, transferências bancárias da conta da vítima para a conta do recorrente, mensagens enviadas aos familiares da vítima e depoimentos de testemunhas.

Assim, ainda que se reconhecesse eventual irregularidade na conversa informal entre o recorrente e o IPC Paulo Henrique Lourenço de Souza como quer a defesa, tal circunstância não teria o condão de contaminar as demais provas produzidas de forma independente, conforme a teoria da fonte independente, prevista no artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade do depoimento extrajudicial.

DO MÉRITO

1. DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA

O recorrente sustenta a reforma da decisão de pronúncia para sua impronúncia, sob o fundamento da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Sem razão, contudo.

Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é decisão processual que encerra a fase do
judicium accusationis
, de natureza declaratória, pela qual o juiz admite a acusação, declarando a viabilidade da pretensão punitiva, sem adentrar no mérito da causa, remetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Para a pronúncia, basta que o juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria ou de participação, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação, e não de juízo de mérito, que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri por disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, da CF).

No caso dos autos, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, destacando-se o Inquérito Policial (IP 317/2024), o boletim de ocorrência no 2024.366013, o auto de prisão em flagrante no 109.3.2024.21044, o laudo de exame pericial em local de crime no 522.2.21.9191.2024.216439-A01 e o laudo pericial de necrópsia no 522.1.01.9191.2024.217988-A01.

Quanto à autoria delitiva, há indícios suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular. Os depoimentos dos policiais que participaram da investigação são uníssonos em afirmar que o recorrente foi encontrado na posse do celular da vítima e apresentava lesões compatíveis com marcas de unhas, evidenciando luta corporal.

O policial Paulo Henrique Lourenço de Souza relatou em juízo que, durante as investigações, enviou mensagens para o celular da vítima, fingindo dever-lhe dinheiro, e o recorrente, acreditando na farsa, forneceu sua própria chave PIX para recebimento dos valores, o que foi determinante para sua identificação.

O policial Valdivino Vital Amordivino confirmou que, através de pedidos emergenciais ao Google e WhatsApp, foi possível localizar o aparelho celular da vítima através da geolocalização, que apontou precisamente para a residência do acusado. Além disso, a quebra de sigilo bancário comprovou a transferência de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) da conta da vítima para a conta do recorrente, no dia 02 de dezembro de 2024.

Os familiares da vítima, Divina Roseane dos Santos e Marcos Vinícios Santos Oliveira, confirmaram em juízo que receberam mensagens ameaçadoras provenientes do celular de Rozenilda, nas quais o autor exigia dinheiro e afirmava ter matado a vítima, "deixando apenas o cachorro vivo". Tais mensagens, enviadas após a data provável da morte, demonstram que o recorrente utilizou o celular da vítima para extorquir seus familiares.

A tese defensiva de que um terceiro, identificado como "Vinícius", seria o verdadeiro autor do crime, não encontra respaldo nos elementos dos autos, pelas provas até aqui produzidas. O recorrente apresentou versões contraditórias sobre a identidade desse suposto comparsa, descrevendo-o inicialmente como "um homem branco" e, posteriormente, como "um indivíduo negro e de cabelos crespos". Ademais, nenhuma testemunha confirmou a existência desse terceiro indivíduo e as investigações policiais não encontraram qualquer indício de sua participação.

Vale ressaltar que, nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas acerca da autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados.

STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. 2. Afirmar se as provas dos autos são suficientes para a condenação do agravante pelo crime de homicídio é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1879383/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 18/04/2022)

TJMT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO TRAZEM CERTEZA QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – ETAPA PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, prevalece o princípio do in dubio pro societate, razão pela qual, se o magistrado sumariante tiver dúvida acerca da correta capitulação jurídica da conduta, mas estiver convencido da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da sua autoria, deve submeter o caso ao crivo dos jurados, em conformidade com o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, e em respeito à competência assegurada ao Tribunal do Júri para a deliberação definitiva do mérito nessas hipóteses, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição da República. (N.U 1002147-32.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

Portanto, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, com a consequente submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

O recorrente requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do
motivo fútil
, do
meio cruel (asfixia)
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
. Razão não lhe assiste.

Consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 02 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

No caso em análise, há indícios suficientes da presença das qualificadoras mencionadas na denúncia.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos dos autos, que indicam que, aparentemente, o crime foi motivado por uma dívida de valor relativamente pequeno (R$ 450,00), conforme admitido pelo próprio recorrente em seu interrogatório extrajudicial. O recorrente, insatisfeito com a oferta da vítima em pagar a dívida por meio da prestação de seus serviços como garota de programa, teria decidido ceifar sua vida, demonstrando absoluta desproporcionalidade entre o motivo e a conduta praticada.

A qualificadora do emprego de meio cruel (asfixia) está sobejamente comprovada pelo laudo pericial de necrópsia no 522.1.01.9191.2024.217988-A01, que atestou que a morte ocorreu por asfixia mecânica, mediante o uso de fio de carregador de celular constrito ao redor do pescoço da vítima.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos nos autos que indicam que a vítima foi surpreendida pelo agressor, sem possibilidade de defesa eficaz. O laudo pericial no 522.2.21.9191.2024.216439-A01 sugere que a vítima foi atacada de forma inesperada. Ademais, o fato de a vítima ter sido encontrada nua sobre a cama, com sinais de violência, indica que o recorrente pode ter se aproveitado de um momento de vulnerabilidade da vítima para perpetrar o crime.

Assim, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, devem elas ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre sua configuração ou não.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal) e crime de organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013). II. Questões em discussão (...) (iii) avaliar o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal; (...) III. Razões de decidir (...) 6. As qualificadoras de motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, porquanto há provas que o crime contra a vida foi motivado por ordem de facção criminosa, utilizando-se, o recorrente, de agendamento fraudulento e surpreendendo as vítimas, elementos que devem ser analisados pelo Tribunal do Júri. (...) IV. Dispositivo e teses 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: (...) 3. As qualificadoras e agravantes quando não manifestamente improcedentes, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença. (...) (N.U 1012893-75.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Destarte, impõe-se a manutenção das qualificadoras descritas na denúncia, para apreciação pelo Tribunal do Júri.

3. DOS CRIMES CONEXOS

Por fim, quanto aos crimes de furto e extorsão imputados ao recorrente, por força do que dispõe o artigo 78, I, do Código de Processo Penal, a competência constitucional do Tribunal do Júri exerce uma
vis attractiva
sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com o crime doloso contra a vida.

Assim, havendo conexão entre os crimes de furto e extorsão com o homicídio qualificado, a competência para julgamento de todos os delitos é do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

"Compete ao Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida a análise da respectiva responsabilidade do pronunciado em cada um deles, visto que os crimes dolosos contra a vida atraem os patrimoniais. (...)."
(N.U 1014239-32.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Nome, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
TSESAGU KALAPALO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, determinando a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri pelos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, no artigo 155,
caput
, e no artigo 158, caput, por duas vezes, em concurso material de crimes (artigo 69), todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025